Tribunal: TJMT
Processo: 1021564-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021564-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN BOAVENTURA DELGADO - CPF: 019.664.611-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%).
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PLEITEANDO A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%).
IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO NO MOMENTO DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. TESE FIXADA NO TEMA 1.084 DO STJ. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA.

FRAÇÃO MAIS GRAVOSA APLICÁVEL SOMENTE QUANDO HÁ REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou a aplicação da fração de 2/5 (40%) para progressão de regime em condenação pelo crime de tráfico de drogas. O agravado cumpre pena total de 20 anos e 5 meses de reclusão por crimes de tráfico de drogas e roubo. O Ministério Público sustenta que a fração de 3/5 (60%) deveria ser aplicada, uma vez que o agravado é reincidente específico no crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão
:
(I)
Se a reincidência específica deve ser considerada de forma unificada para aplicação da fração mais gravosa (3/5) em todas as condenações hediondas do apenado
; (II)
Se a retroatividade da norma mais benéfica, conforme fixado no Tema 1.084 do STJ, deve ser aplicada para permitir a progressão com a fração de 2/5 no primeiro crime de tráfico de drogas do agravado.

III. Razões de decidir
:

A progressão de regime nos crimes hediondos é regulada pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, que prevê percentuais diferenciados de cumprimento de pena, a depender da reincidência específica.

O STJ, no Tema 1.084 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a fração de 2/5 (40%) deve ser aplicada quando, à época da prática do crime hediondo, o apenado ainda não era reincidente específico em delito da mesma natureza.

No caso concreto, o agravado foi condenado por tráfico de drogas em 2017, quando ainda não possuía condenação anterior definitiva pelo mesmo crime, motivo pelo qual não se enquadrava como reincidente específico em crime hediondo naquele momento.

A reincidência específica só ocorreu posteriormente, com a condenação por novo crime de tráfico de drogas em 2021. Dessa forma, a fração mais gravosa de 3/5 somente pode ser aplicada à segunda condenação por tráfico de drogas, e não à primeira.

A tese do Ministério Público, de que a reincidência específica deveria ser aplicada de forma unificada a todas as condenações hediondas, contraria o entendimento consolidado do STJ e do TJMT, que determinam a individualização das frações de progressão conforme a reincidência existente no momento da prática do crime.

Assim, a decisão de primeiro grau está correta ao aplicar a fração de 2/5 para o crime de tráfico cometido em 2015, pois o agravado não era reincidente específico na ocasião, e a fração de 3/5 deve ser aplicada apenas à condenação posterior de 2021.

IV. Dispositivo e tese
:

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A reincidência específica para fins de progressão de regime deve ser analisada individualmente para cada condenação, sendo vedada a aplicação unificada da fração mais gravosa (3/5) a crimes praticados antes da configuração da reincidência específica.

O Tema 1.084 do STJ determina a retroatividade da norma mais benéfica para progressão de regime, aplicando-se a fração de 2/5 (40%) quando, na data da prática do crime hediondo, o réu ainda não era reincidente específico.

A aplicação da fração de 3/5 (60%) somente é cabível quando, na data do novo crime hediondo, já houver condenação anterior definitiva por delito da mesma natureza.

Dispositivos legais citados: Lei de Execução Penal, art. 112; Lei no 11.343/06, art. 33.

Jurisprudências citadas:

STJ, Tema 1.084 dos Recursos Repetitivos.

STJ,
AgRg
no REsp 1905656/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 16/03/2021.

TJMT, N.U 1018281-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 26/10/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0013085-61.2011.8.11.0042, que acolheu a impugnação defensiva
,

retific
ando
o cálculo da pena do reeducando
ALLAN BOAVENTURA DELGADO
, para fazer constar a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime relativa à condenação pelo crime de tráfico de drogas, objeto da Ação Penal no 0016908-04.2015.8.11.0042, ao considerar que, à época do fato, o reeducando não era reincidente específico em crime hediondo
.

Em suas razões, o Ministério Público postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que a fração de 3/5 (cumprimento de 60% da pena) deve ser aplicada, pois o apenado é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, uma vez que, ao praticar o delito em 2021, já ostentava condenação transitada em julgado pelo mesmo crime em 2017, razão pela qual se enquadra na hipótese prevista no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à retificação do cálculo da pena para que conste o percentual de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, sob o argumento de que a reincidência deve ser analisada de forma unificada e aplicada a todas as condenações hediondas do apenado, conforme jurisprudência
consolidada.

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública
manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, argumentando que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.084), o qual reconhece a retroatividade da norma mais benéfica para fins de progressão de regime, quando não há reincidência específica em crime hediondo à época do
fato.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a decisão
objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem, fundamentando que não há reincidência específica em crime hediondo no caso do agravado, razão pela qual deve ser mantida a fração de 2/5 (40%) para progressão de
regime.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravado Allan Boaventura Delgado cumpre pena total de 20 anos e 5 meses de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

Guia no 0006121-97.2010.8.11.0006: Oriunda da Ação Penal no 0006121-97.2010.8.11.0006, cuja pena é de 4 anos de reclusão, pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal), com trânsito em julgado em 20/09/2012.

Guia no 0016908-04.2015.8.11.0042: Oriunda da Ação Penal no 0016908-04.2015.8.11.0042, cuja pena é de 8 anos e 9 meses de reclusão, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com trânsito em julgado em 01/03/2017.

Guia no 1005966-80.2021.8.11.0042: Oriunda da Ação Penal no 1005966-80.2021.8.11.0042, cuja pena é de 7 anos e 8 meses de reclusão, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), cometido em 23/03/2021.

A questão posta à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se à correta interpretação do art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

O agravante
,
Ministério Público
,
sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o agravado já possuía condenação transitada em julgado por crime hediondo (tráfico de drogas) quando praticou o delito em 23/03/2021, razão pela qual deveria incidir a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas hediondas impostas.

A decisão agravada, por sua vez, adotou entendimento de que, na data da primeira condenação por tráfico de drogas (2017), o agravado não era reincidente específico, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (40%).

O fundamento jurídico principal a ser analisado é a aplicabilidade da reincidência específica para fins de progressão de regime.

A jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificou a matéria no Tema 1.084 dos recursos repetitivos, firmando a tese de que:

"É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante."

Ou seja, a fração de 3/5 (60%) só pode ser aplicada quando houver reincidência específica no cometimento de crimes hediondos ou equiparados. Caso contrário, aplica-se a fração de 2/5 (40%).

No caso concreto, verifica-se que
o
agravado não era reincidente específico no primeiro crime de tráfico de drogas (2015), pois sua condenação anterior era por roubo.

A reincidência específica só ocorreu quando da prática do terceiro crime de tráfico, em 23/03/2021, momento no qual já possuía condenação anterior definitiva pelo mesmo delito.

Assim, o cálculo da fração de progressão deve respeitar a individualização de cada condenação. No primeiro crime de tráfico de drogas (2015), não havia reincidência específica, devendo ser aplicada a fração de 2/5 (40%). Somente na segunda condenação por tráfico de drogas (2021) a fração de 3/5 (60%) seria cabível.

Esse entendimento está em conformidade com os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os quais vêm reafirmando a necessidade da reincidência específica para aplicação da fração mais gravosa.

Confira-se, a propósito, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
aplicável ao caso em questão:

"
Com a entrada em vigor da Lei n. 13 .964/19 (Pacote Anticrime), foi revogado expressamente o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90 (
art
. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7 .210/84
(Lei
de Execução
Penal
-
LEP), a qual, em seu art. 112, modificou a sistemática da progressão de regime, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza do crime. 2. No presente caso, o recorrido foi sentenciado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes (delito hediondo), tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crime
comum.

Assim, diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in
bonam
partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, o percentual de 40%, previsto no inciso V do art. 112 da Lei de Execução Penal.
”

(
STJ -

AgR
g
no REsp: 1905656 SP 2020/0302108-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
23/03/2021).

Este também o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

"
Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como in
casu
, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
;
O que a jurisprudência do STJ repele é o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o apenado, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena;

Assim, reconhecida a reincidência genérica do ora agravado, o cálculo penal deve ser diferenciado, com a aplicação, para fins de progressão de regime, da fração de 1/6 para os crimes comuns e de 2/5 para o delito equiparado a hediondo.
”

(N.U 1018281-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022,
publicado
no DJE 29/10/2022)
.

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução
interposto
pelo
Ministério Público
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025